Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171 do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto ao dolo do tipo penal.
2. Há dolo quando comprovada a intenção de fraudar do autor, o qual fornece nome falso à frentista do posto; se utiliza do artifício de tentativas frustradas no pagamento para se evadir do local obtendo vantagem ilícita; e responde por outras diversas condutas com o mesmo modus operandi no mesmo ano e em locais próximos.
3. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
4. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.